Tribunal: TJPA
Processo: 0001426-63.2001.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001426-63.2001.8.14.0061

JUÍZO SENTENCIANTE: JURACI PEREIRA & CIA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI, MUNICÍPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. PROVIMENTO PARCIAL. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela empresa credora contra sentença que, em cumprimento de sentença de ação monitória, homologou os cálculos apresentados pelo Município executado sem prévia manifestação da Contadoria Judicial.

2. Fato relevante. O Juízo de primeiro grau acolheu a impugnação do ente municipal, que confessou o valor devido de R$ 193.177,17 em contraposição ao montante de R$ 1.189.528,46 pleiteado pela exequente, determinando a expedição de precatório/RPV e condenando a credora em honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu cerceamento de defesa na homologação dos cálculos sem a remessa dos autos à Contadoria Judicial; (ii) saber se é possível a imediata expedição de ofícios requisitórios para o valor incontroverso; e (iii) saber quais são os índices de juros e correção monetária aplicáveis à condenação contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A expressiva disparidade aritmética entre os cálculos das partes exigia a remessa do feito à Contadoria Judicial, caracterizando cerceamento de defesa a homologação unilateral que prejudicou a escorreita liquidação do julgado. A adequação de consectários legais é matéria de ordem pública, passível de revisão de ofício para evitar o enriquecimento sem causa.

5. Tratando-se de impugnação parcial, a parcela não questionada pela executada (R$ 193.177,17) torna-se incontroversa e deve ser desde logo objeto de cumprimento.

6. Os consectários legais devem observar o Tema 905/STJ e o Tema 810/STF até 08.12.2021, aplicando-se o IPCA-E e juros da poupança, rechaçando-se a cumulação de juros moratórios e compensatórios sob pena de bis in idem. A partir de 09.12.2021, incide exclusivamente a Taxa SELIC, por força do art. 3º da EC nº 113/2021 e do Tema 1.170/STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento:

"1. É direito do exequente a expedição imediata de precatório ou RPV da parcela incontroversa confessada pela Fazenda Pública, nos termos do art. 535, § 4º, do CPC.

2. A fixação de consectários legais constitui matéria de ordem pública, submetendo-se aos Temas 810/STF, 905/STJ e à EC nº 113/2021, impondo-se a remessa dos autos à Contadoria Judicial havendo expressiva divergência de cálculos."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 524, § 2º, e 535, § 4º; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; STF, RE 1.505.031, Rel. Min. Presidente, Plenário, j. 26.11.2024; STJ, REsp 1.495.146, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO
do recurso,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
JURACI PEREIRA & CIA LTDA
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí
nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO MONITÓRIA
ajuizado pelo
recorrente
em desfavor do
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ.

Na exordial, a empresa autora narrou atuar como prestadora de serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) há 23 (vinte e três) anos e que, não obstante ter cumprido integralmente as suas obrigações contratuais no mês de Novembro de 2000, consubstanciadas no fornecimento de exames, medicamentos e materiais hospitalares, o Município de Tucuruí recusou-se a efetuar o pagamento devido.

A autora juntou Nota Fiscal n.º 4098 e do Relatório do SAS/DATASUS, que o Ministério da Saúde havia depositado integralmente a verba correspondente no valor de R$ 34.694,33 (trinta e quatro mil seiscentos e noventa e quatro reais e trinta e três centavos) na conta do Fundo Municipal de Saúde. Contudo, pugnou inicialmente pela condenação do Município ao pagamento do montante de R$ 41.230,59 (quarenta e um mil duzentos e trinta reais e cinquenta e nove centavos), valor que, à época, já incluía a respectiva correção monetária e os juros de mora acumulados.

Após instrução processual, o Juízo de primeiro grau proferiu a Sentença que acolheu parcialmente a pretensão monitória ao rejeitar a tese do Município e declarou constituído, de pleno direito, o título executivo judicial em favor da empresa. A referida sentença fixou a condenação exatamente no valor histórico da Nota Fiscal, isto é, R$ 34.694,33 (trinta e quatro mil, seiscentos e noventa e quatro reais e trinta e três centavos), determinando a sua correção pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E) e o acréscimo de juros da caderneta de poupança, nos termos do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, com termo inicial na data da citação, além de fixar honorários advocatícios
pro rata
ante a sucumbência recíproca.

Inconformado, o Município de Tucuruí interpôs recurso, o qual culminou no Acórdão que confirmou a procedência da ação monitória. A 1.ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, negou provimento à Apelação pontuando a robustez da prova documental apresentada pela credora face à ausência de demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado. O aresto vedou o enriquecimento ilícito da Administração Pública, fixou honorários recursais de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, transitando em julgado em 22 de Julho de 2021.

Com o trânsito em julgado, a empresa credora deflagrou a fase de Cumprimento de Sentença. Apresentando seu próprio memorial de cálculo, a exequente postulou o recebimento da expressiva quantia de R$ 1.189.528,46 (um milhão, cento e oitenta e nove mil, quinhentos e vinte e oito reais e quarenta e seis centavos), requerendo a imediata intimação do Município para pagamento e a utilização dos sistemas Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD) e afins para o bloqueio de bens.

O Município de Tucuruí apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, suscitando um excesso de execução exorbitante na ordem de R$ 996.351,28 (novecentos e noventa e seis mil trezentos e cinquenta um reais e vinte e oito centavos).

Em sua defesa, a Fazenda Pública argumentou que a exequente formulou cálculos em flagrante dissonância com a sentença, porquanto aplicou de forma cumulada e indevida juros moratórios e compensatórios (em duplicidade), além de ignorar a sistemática do art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/97 para as condenações impostas ao erário.

Assim, o ente municipal apresentou nova planilha, apontando como correto o montante total de R$ 193.177,17 (cento e noventa e tres mil cento e setenta e sete reais e dezessete centavos), sendo R$ 175.615,61 (cento e setenta e cinco mil, seiscentos e quinze reais e sessenta e um centavos) a título de valor principal e R$ 17.561,56 (dezessete mil, quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta e seis centavos) a título de honorários sucumbenciais.

Sobreveio sentença, na qual o juízo acolheu na íntegra os argumentos do Município, considerando manifestamente descabida a cobrança de juros compensatórios cumulados com moratórios e homologou os cálculos da Fazenda Pública. Como efeito prático e imediato desta decisão, o magistrado ordenou que, após o trânsito em julgado, fosse expedido precatório para o pagamento do débito principal e Requisição de Pequeno Valor (RPV) para a verba alimentar dos honorários. Adicionalmente, o Juízo condenou a exequente ao pagamento de honorários de sucumbência na fase de execução em favor dos procuradores do Município, fixados em R$ 17.561,56 (dezessete mil, quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta e seis centavos), vedando expressamente a sua compensação com o crédito principal, em obediência à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Irresignada, a empresa interpôs o presente Recurso de Apelação. Preliminarmente, a recorrente argui a nulidade absoluta do decisum por cerceamento de defesa, asseverando que não foi devidamente intimada através do sistema Processo Judicial Eletrónico (PJe) para responder à Impugnação do Município, violando frontalmente a Lei n.º 11.419/2006.

No mérito, pugna pelo restabelecimento dos seus cálculos, defendendo que o art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/1997 não se aplica a dívidas de raiz comercial (apenas a verbas remuneratórias de servidores) e que a incidência de juros compensatórios (pelo incumprimento contratual) e moratórios (pelo atraso temporal) traduzem institutos distintos e perfeitamente cumuláveis.

Embora intimado, o Município de Tucuruí não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

O cerne da presente controvérsia reside na definição escorreita do valor exequendo, originado do inadimplemento, no ano de 2000, referente ao fornecimento de medicamentos e materiais hospitalares pela empresa Apelante ao Município de Tucuruí. O litígio, nesta fase recursal em cumprimento de sentença, possui como cerne a enorme divergência de cálculos e a alegação de nulidade processual por cerceamento de defesa.

Inicialmente, cumpre destacar que a preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa arguida pela Apelante sob o fundamento de ausência de intimação válida para responder à Impugnação apresentada pelo Município confunde-se visceralmente com o próprio mérito do recurso, razão pela qual passo a analisá-los de forma conjunta.

Isto porque a verificação da regularidade da intimação é indissociável da análise da higidez dos cálculos que foram homologados de forma unilateral pelo Juízo
a quo
. A homologação de cálculos em desfavor da credora, sem que lhe fosse oportunizado o exercício do contraditório, afeta diretamente o direito material pretendido.

Neste ponto, chamo a atenção para o fato da fixação, alteração ou adequação dos consectários legais (juros de mora e correção monetária), bem como a verificação de erro material ou excesso em cálculos de liquidação, constituem matéria de ordem pública. Sendo matéria de ordem pública, os juros e a correção monetária consubstanciam pedidos implícitos, podendo (e devendo) ser adequados de ofício pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição, sem que isso configure reformatio
in pejus
ou ofensa à coisa julgada. O escopo maior dessa diretriz é evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes, seja a oneração excessiva e ilegal do Erário Público, seja o confisco do crédito do particular legitimamente reconhecido.

Sobre a liquidação e o cumprimento do título, dispõe o art. 524 do Código de Processo Civil (CPC), in verbis:

Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter:

I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1º a 3º ;

II - o índice de correção monetária adotado;

III - os juros aplicados e as respectivas taxas;

IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados;

V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados;

VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível.

§ 1º Quando o valor apontado no demonstrativo aparentemente exceder os limites da condenação, a execução será iniciada pelo valor pretendido, mas a penhora terá por base a importância que o juiz entender adequada.

§ 2º Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado.

§ 3º Quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência.

§ 4º Quando a complementação do demonstrativo depender de dados adicionais em poder do executado, o juiz poderá, a requerimento do exequente, requisitá-los, fixando prazo de até 30 (trinta) dias para o cumprimento da diligência.

§ 5º Se os dados adicionais a que se refere o § 4º não forem apresentados pelo executado, sem justificativa, no prazo designado, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo exequente apenas com base nos dados de que dispõe.

Em que pese o envio dos autos à Contadoria tratar-se de uma prerrogativa conferida ao Magistrado, a situação dos autos impunha a adoção dessa medida. Compulsando o caderno processual, constata-se uma enorme diferença entre os valores apresentados, a exequente apontou um crédito de R$ 1.189.528,46 (um milhão, cento e oitenta e nove mil, quinhentos e vinte e oito reais e quarenta e seis centavos), ao passo que o Município executado defendeu como devido o valor de R$ 193.177,17 (cento e noventa e três mil, cento e setenta e sete reais e dezessete centavos). Trata-se de uma diferença de R$ 996.351,28 (novecentos e noventa e seis mil trezentos e cinquenta e um reais e vinte e oito centavos).

Mesmo diante desse abismo aritmético, o Juízo
a quo
deixou de remeter o processo à Contadoria Judicial e homologou diretamente a planilha da Fazenda Pública. A complexidade do cálculo e a gritante disparidade tornavam a remessa ao órgão auxiliar indispensável para a busca da verdade real e a escorreita liquidação do julgado.

Contudo, é mister observar a regra insculpida no art. 535 do CPC para as execuções contra a Fazenda Pública. Havendo impugnação por excesso de execução, cumpre à executada declarar de imediato o valor que entende correto. Ao fazê-lo, o Município de Tucuruí confessou e concordou expressamente que é devedor da quantia de R$ 193.177,17 (cento e noventa e três mil, cento e setenta e sete reais e dezessete centavos).

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

(...)

§ 2º Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição.

Configurada a impugnação parcial, a legislação processual é cristalina em seu art. 535, § 4º do mesmo diploma legal de que a parte não questionada, ou seja, o incontroverso será, desde logo, objeto pago. Resta, portanto, irrefutável o direito da Apelante à expedição imediata dos ofícios requisitórios cabíveis quanto ao valor incontroverso, devendo a diferença de R$ 996.351,28 (novecentos e noventa e seis mil trezentos e cinquenta e um reais e vinte e oito centavos) permanecer em discussão após a devida remessa à Contadoria.

Art. 535.
(...)

§4º
Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento.

Para orientar a atuação da Contadoria e sanar a controvérsia jurídica que permeia os cálculos, cabe a este Tribunal, exercendo o controle das matérias de ordem pública, assentar os parâmetros devidos.

A Apelante defende a cumulação de juros moratórios e compensatórios, além de alegar que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 aplicar-se-ia apenas a verbas de servidores públicos. Tal tese não prospera integralmente. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905), pacificou que as condenações judiciais de natureza administrativa em geral (o que inclui contratos administrativos e fornecimento de insumos) sujeitam-se aos consectários da caderneta de poupança (item 3.1 da tese).

Tema 905
: (...)

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

(...)

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

Harmonicamente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 810 (RE 870.947), declarou a inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR) para correção monetária, definindo a aplicação do IPCA-E para atualizar o débito, mantendo os juros da poupança para dívidas não-tributárias. É absolutamente vedada, outrossim, a incidência de juros em duplicidade (moratórios cumulados com compensatórios) sobre a mesma base fática, o que configuraria inaceitável bis in idem.

DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.

2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal
(cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).

4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.

5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20-09-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262

DIVULG 17-11-2017

PUBLIC 20-11-2017)

Ademais, é imperioso aplicar a alteração substancial promovida pela Emenda Constitucional nº 113, promulgada em 8 de dezembro de 2021. O art. 3º desta EC estabeleceu um novo regime impositivo: a incidência exclusiva da Taxa SELIC (que engloba, a um só tempo, correção monetária e juros de mora) para todos os débitos da Fazenda Pública. O Pretório Excelso, recentemente, no julgamento do Tema 1.170 (RE 1.505.031), sedimentou que a aplicação da EC nº 113/2021 alcança inclusive os títulos executivos já transitados em julgado, não havendo que se falar em ofensa à coisa julgada na adequação aos novos supervenientes ditames constitucionais.

DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ADEQUAÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que determinou a aplicação do IPCA-E para a atualização de débito da Fazenda Pública, na forma definida pelo Tema 810/RG, apesar de o título executivo judicial fixar índice diverso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de correção monetária impede a incidência de norma superveniente que estabeleça parâmetro diverso de atualização.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG), fixou tese de repercussão geral afirmando que o trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial do STF supervenientes.

4. De igual forma, a jurisprudência do STF afirma que inexiste ofensa à coisa julgada na aplicação de índice de correção monetária para adequação dos critérios de atualização de débito da Fazenda Pública, de modo a observar os parâmetros fixados pelo Tema 810/RG. Identificação de grande volume de recursos sobre o tema.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
“O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG”
.

(RE 1505031 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 26-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-363 DIVULG 29-11-2024 PUBLIC 02-12-2024)

No mesmo sentido é a Jurisprudência Desta Egrégia Corte sobre assunto:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COM BASE EM VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Belém contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença de ação de cobrança, homologou valor incontroverso de R$ 191.869.089,04 e determinou a expedição de precatórios, remetendo os autos à contadoria judicial para apuração do valor controvertido. A condenação decorre do não pagamento integral de reajustes contratuais previstos nos contratos administrativos nº 007/04 e 008/04, firmados após licitação, para prestação de serviços de conservação urbana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a expedição de precatório com base em valores reconhecidos como incontroversos pelo ente público, ainda que subsista impugnação parcial quanto aos índices de correção e juros aplicados ao montante remanescente, sob a égide dos Temas 810/STF e 905/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação apresentada pelo Município limitou-se à controvérsia parcial sobre os índices de atualização aplicáveis, não havendo impugnação quanto ao valor de R$ 191.869.089,04, reconhecido como devido.

4. O art. 535, § 4º, do CPC/2015 impõe o cumprimento imediato da parte não impugnada da execução, autorizando a expedição de precatório sobre o valor incontroverso.

5. Os Temas 810/STF e 905/STJ, ainda que tratem de matéria de ordem pública, não obstam o cumprimento imediato da parcela da obrigação não impugnada.

6. A decisão agravada está em conformidade com os princípios da legalidade, celeridade, efetividade da execução e duração razoável do processo.

7. Inexistência de risco de dano irreversível ou violação à coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a expedição de precatório com base em valor incontroverso reconhecido pelo devedor em execução contra a Fazenda Pública, ainda que pendente impugnação parcial sobre a correção monetária e os juros incidentes sobre o saldo controvertido.

2. O art. 535, § 4º, do CPC/15 assegura o cumprimento imediato da parte não impugnada da execução, sem afronta aos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 535, § 4º; Constituição Federal, art. 100. itálico Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905); STJ, AgInt no AREsp 1535336/SP; STJ, REsp 2.077.121/GO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0820967-32.2024.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/12/2025 )

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS RECONHECIDO EM DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. ADOÇÃO IMEDIATA DA MEDIDA DE APOSENTADORIA QUE SE IMPÕE. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ AFERIÇÃO DO VALOR PELA CONTADORIA DO JUÍZO OU REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PROVIDÊNCIA QUE COMPROMETERIA A CELERIDADE DO FEITO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL ÀS HIPÓTESES EM QUE A FAZENDA PÚBLICA É PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Caso em exame.

1.1.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Maria Cristina de Almeida Buarque contra decisão proferida em ação ordinária em fase de cumprimento de sentença que, apesar de ter homologado valores incontroversos, não deferiu o pedido de aposentaria imediata, tampouco honorários de sucumbência.

2.

Controvérsia em discussão.

2.1.

A controvérsia reside em aferir a ocorrência do preenchimento dos requisitos para aposentadoria por tempo de serviço para fins de concessão de benefício previdenciário, arbitramento de honorários em caso de homologação de valor incontroverso e viabilidade de suspensão do processo até aferição do valor correto a ser apurado pela Contadoria do Juízo.

3.

Razões de decidir.

3.1.1

Do pedido referente à aposentadoria.

3.1.2. Analisando o caderno digital, extrai-se da decisão monocrática, autos originários, que houve o reconhecimento do preenchimento dos requisitos da agravante à aposentadoria por idade e tempo de contribuição em conformidade com a legislação vigente à época.

3.1.3. Nesse diapasão, devem os agravados serem compelidos a providenciarem, no prazo de 15 (quinze) dias, o ato administrativo de concessão de aposentadoria em favor da agravante, sob pena de multa pecuniária.

3.2. Do pedido de suspensão do processo até realização de perícia ou avaliação do valor pela Contadoria do Juízo.

3.2.1. Sobre o pleito formulado pela agravante, não se vislumbra razões para o seu acolhimento. Isto porque o que foi deferido diz respeito ao valor incontroverso, ou seja, o valor reconhecido pelos próprios agravados como devido. Por certo, com a continuidade da ação originária, pode o magistrado de origem se valer da Contadoria do Juízo a fim de dirimir o montante controverso, conforme previsão constante no artigo 524, § 2º, do CPC.

3.3.

Da sucumbência.

3.3.1. Não se desconhece que o CPC assegura em favor do advogado o recebimento dos honorários de sucumbência em caso de êxito na demanda por força do princípio da causalidade, incidindo, inclusive, no caso de cumprimento de sentença. Inteligência do artigo 85º, § 1º, do CPC.

3.3.2. Na hipótese dos autos, extrai-se da decisão impugnada que a agravante se sagrou vencedora na demanda, dado que foi reconhecido o seu direito em receber, a título de parcelas incontroversas, a importância de R$786.242,97 (setecentos e oitenta e seis mil, duzentos e quarenta e dois reais e noventa e sete centavos).

3.3.4. Contudo, considerando-se que o valor da condenação perfaz aproximadamente 553 (quinhentos e cinquenta e três) salários-mínimos e o fato de os recorridos fazerem parte da Fazenda Pública, o arbitramento dos honorários de sucumbência deve obedecer ao artigo 85, § 3º, II, do CPC.

4. Dispositivo.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. À unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810422-97.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/09/2024 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DEFINITIVA DA SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHECE A EXIGIBILIDADE DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DE VALOR INCONTROVERSO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. SISTEMÁTICA DO ART. 535, §4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO C. STJ E STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O cerne do recurso gira em torno de verificar o acerto ou desacerto da decisão que obsta o levantamento de valor incontroverso, em razão de tal providência já foi determinada no procedimento executivo em curso, tendo sido expedido Ofício Precatório referente ao valor não impugnado de R$ 970.788,95 (novecentos e setenta mil, setecentos e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos), sob o argumento de ser contraproducente nova expedição de Ofício Precatório neste momento processual, posto que a diligência implicaria na necessidade de novo cálculo pela Contadoria do Juízo para atualização do saldo remanescente, seguido de oitiva das partes, o que postergaria indefinidamente o julgamento do feito;

2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, "na execução contra a Fazenda Pública, a expedição de precatório referente à parte incontroversa dos valores devidos não afronta a Constituição da República";

3. Igualmente, o Superior Tribunal de Justiça já analisou a possibilidade de expedição de precatório da parte incontroversa e firmou posicionamento no sentido de que a execução da parcela da dívida não impugnada pelo ente público deve ter regular prosseguimento, ausente, em consequência, óbice à expedição de precatório;

4. No caso dos autos, em um exame perfunctório dos autos, verifico que a decisão proferida não se coaduna com a sistemática do Código de Processo Civil

quanto

ao

cumprimento

de

sentença

(art.535, §4º), que prevê que a parte não questionada pela executada, será desde logo objeto de cumprimento;

5. Ora, se o débito em questão já foi reconhecido como devido pelo Município e inexistindo qualquer prejuízo à executada, neste momento processual, não vislumbro razão para impedir o levantamento do depósito da parte incontroversa;

6. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800187-76.2021.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/08/2021)

Assim, os cálculos devem observar rigorosamente uma transição de índices sendo até 08/12/2021, incidem IPCA-E e juros da poupança; a partir de 09/12/2021, incide única e exclusivamente a Taxa SELIC.

Por ter homologado os cálculos sem a necessária submissão da controvérsia à Contadoria Judicial e observado que se trata de uma demanda de mais de 2 (duas) decadas, o
decisum
atacado merece ser anulado e realizado as instruções lecionadas no Código Processo Civil (CPC), sob pena de inferir a conduta do magistrado como legislativo positivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
ANULAR A HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO
, para anular a sentença que homologou os
cálculos
da Apelada e determinar a
remessa
dos
autos
ao Juízo de origem, para que este os encaminhe à
Contadoria
Judicial a fim de que seja elaborada nova planilha de débito, em estrita observância aos parâmetros e consectários legais definidos do Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ até o dia 08 de dezembro de 2021 e, a partir de 09 de dezembro de 2021, a incidência exclusiva da Taxa SELIC, por força do art. 3º da EC nº 113/2021 e do entendimento firmado no Tema 1.170/STF, nos termos da fundamentação lançada ao norte. Mantida a decisão quanto a determinação de expedição imediata dos ofícios requisitórios dos valores referentes à quantia incontroversa confessada pelo Município, no valor de R$ 193.177,17 (cento e noventa e três mil, cento e setenta e sete reais e dezessete centavos), nos termos do art. 535, § 4º, do CPC;

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 12/05/2026